Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-71.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. PROVA. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO. ALUGUEL.
1. A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1o, incisos I a III, CC).
2. A comprovação do simulacro compete a quem alega, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
3. Diante da demonstração de nulidade apta a macular o negócio jurídico, é mister acolher o pleito deduzido.
4. É devido o pagamento de alugueres frente a ausência do direito real de habitação em favor da ex-cônjuge.
5. O valor fixado a título de aluguel é razoável, considerando-se a natureza, a localização e a metragem do bem.
6. Recurso não provido.